Tribunal: TJSP
Processo: 1002554-18.2016.8.26.0037
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: Elói Estevão Troly
Órgão colegiado: 15a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-07-21
Data de publicação: 2020-07-23

Ementa:
Apelação. Ação de indenização. Autor proprietário do veículo que, sem o conhecimento dele, foi alvo de alienação fiduciária em financiamento celebrado por meio fraudulento e declarado inexistente em outra ação judicial.
Responsabilidade objetiva do réu pelo risco de sua atividade, notadamente em relação à correta identificação de seus clientes e contratantes quando do atendimento, seja

Ementa:
Apelação. Ação de indenização. Autor proprietário do veículo que, sem o conhecimento dele, foi alvo de alienação fiduciária em financiamento celebrado por meio fraudulento e declarado inexistente em outra ação judicial.
Responsabilidade objetiva do réu pelo risco de sua atividade, notadamente em relação à correta identificação de seus clientes e contratantes quando do atendimento, seja presencial ou por meio de aplicativos e sistema informatizado (artigo 14, do CDC; Súmula 479, do STJ).
Dano material. Lucro Cessante comprovado pelo conjunto probatório. Prova oral confirma que autor prestava serviços de entregador de produtos com emprego de sua motocicleta.
Dano moral configurado. Valor da Indenização (R$ 5.000,00) suficiente para compensar o autor e inibir a prática ofensiva. Majoração dos honorários advocatícios na fase recursal. Recurso desprovido.

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Registro: 2020.0000566221
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1002554-18.2016.8.26.0037, da Comarca de Araraquara, em que é apelante BANCO PAN
S/A, é apelado CARLOS EDUARDO DOS SANTOS (JUSTIÇA GRATUITA).
ACORDAM, em 15a Câmara de Direito Privado do Tribunal de Justiça
de São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Negaram provimento ao recurso. V. U.", de
conformidade com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores
RAMON MATEO JÚNIOR (Presidente sem voto), JAIRO BRAZIL FONTES OLIVEIRA
E VICENTINI BARROSO.
São Paulo, 21 de julho de 2020.
ELÓI ESTEVÃO TROLY
RELATOR
Assinatura Eletrônica

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1002554-18.2016.8.26.0037 - Voto no 3474 - EE (A)
2
15a Câmara de Direito Privado
Apelação Cível no 1002554-18.2016.8.26.0037
Apelante: Banco Pan S/A
Apelado: Carlos Eduardo dos Santos
Comarca: Araraquara
Juíza: Ana Claudia Habice Kock
Voto no 3474
Apelação. Ação de indenização. Autor proprietário do veículo
que, sem o conhecimento dele, foi alvo de alienação
fiduciária em financiamento celebrado por meio fraudulento e
declarado inexistente em outra ação judicial.
1. Responsabilidade objetiva do réu pelo risco de sua
atividade, notadamente em relação à correta identificação de
seus clientes e contratantes quando do atendimento, seja
presencial ou por meio de aplicativos e sistema informatizado
(artigo 14, do CDC; Súmula 479, do STJ).
2. Dano material. Lucro Cessante comprovado pelo
conjunto probatório. Prova oral confirma que autor prestava
serviços de entregador de produtos com emprego de sua
motocicleta.
3. Dano moral configurado. Valor da Indenização (R$
5.000,00) suficiente para compensar o autor e inibir a prática
ofensiva. Majoração dos honorários advocatícios na fase
recursal. Recurso desprovido.
Trata-se de recurso de apelação (fls. 331/346) contra a
sentença de fls. 257/260 que julgou procedente a presente ação indenizatória, condenou o
réu a pagar ao autor R$ 5.000,00 a título de indenização por dano moral e R$ 45.000,00
por lucros cessantes, além das despesas processuais e dos honorários advocatícios no total
de 10% do valor da condenação.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1002554-18.2016.8.26.0037 - Voto no 3474 - EE (A)
3
O réu recorre e alega, em síntese que: a) a apreensão da
motocicleta do apelado não decorreu direta e imediatamente do fato de o apelante tê-la
registrado em seu nome, mas, sim, do inquérito policial aberto única e exclusivamente a
pedido do próprio apelado; b) não pode ter qualquer responsabilidade sobre os supostos
lucros cessantes reclamados pelo autor em razão da apreensão policial de uma motocicleta
a que não dera causa, sob pena de violação do art. 403 do Código Civil; c) a obrigação de
indenizar apenas existe quando verificados a prática de ato ilícito, o efetivo dano e o nexo
de causalidade entre eles, o que não ocorreu no caso; d) os lucros cessantes não estão
comprovados nos autos; e) sobre o valor arbitrado, deve ser determinado o abatimento das
despesas suportadas pelo autor apelado com a exploração do seu negócio, como o custo de
manutenção da motocicleta, combustível, IPVA e demais impostos etc.; f) não existe dano
moral indenizável. Com base nisso, pleiteia o provimento do recurso para improcedência
da demanda (fls. 341/346).
Contrarrazões a fls. 427/433.
Houve oposição ao julgamento em sessão virtual.
É o relatório.
1. Depreende-se da petição inicial que o veículo de
propriedade do autor foi objeto de alienação fiduciária em garantia de financiamento
fraudulento, -- cuja inexistência foi reconhecida em outra ação judicial, -- sem que ele
demandante tivesse ciência alguma a respeito de tal negócio.
A r. sentença anterior (fls. 122/125) foi anulada pelo v.
acórdão de fls. 149/152, que determinou a dilação probatória.
Realizada a instrução processual e colhidos os depoimentos
de duas testemunhas indicadas pelo autor, sobreveio a r. sentença de fls. 257/260, ora
recorrida, que condenou o réu ao pagamento de indenização por danos materiais e moral
suportados pelo autor.
2. A fraude cometida por terceiro e a consequente
inexistência de negócio jurídico entre o autor e o réu constituem fatos incontroversos.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1002554-18.2016.8.26.0037 - Voto no 3474 - EE (A)
4
A responsabilidade do réu é de natureza objetiva, nos termos
do que dispõe ao artigo 14, do Código de Defesa do Consumidor, e conforme a Súmula
479, do Superior Tribunal de Justiça: “As instituições financeiras respondem
objetivamente pelos danos gerados por fortuito interno relativo a fraudes e delitos
praticados por terceiros no âmbito de operações bancárias”.
Com efeito, as instituições financeiras devem suportar o risco
de sua própria atividade, notadamente no que se refere ao combate às fraudes, mediante
eficaz sistema de verificação da identidade dos clientes, -- especialmente para celebração
de novos contratos independentemente da forma de atendimento, pessoal (presencial) ou
por meio de aplicativos, -- contratação de colaboradores em número adequado, bem como
em relação à segurança de seus sistemas informatizados e de autoatendimento para que não
haja exposição dos consumidores a riscos.
No caso, a causa eficiente da apreensão do veículo foi a
fraude do financiamento, de maneira que a perda da posse do veículo e o questionamento
indevido da propriedade a respeito foram consequências danosas e não causa originária do
dano.
3. Os danos materiais ficaram suficientemente demonstrados
pelo conjunto probatório, notadamente pelos depoimentos seguros das duas testemunhas
ouvidas, conforme bem fundamentou a digna magistrada prolatora da sentença:
"No tocante aos lucros cessantes, forçoso reconhecer a procedência do
pedido.
Conforme comprovado pela prova testemunhal produzida, o autor utilizava
o veículo para realizar entregas de produtos dos estabelecimentos denominados
"Esquina da Esfiha" e "Dinatec".
Segundo afirmado pela testemunha Wilian Karan, proprietário do
estabelecimento "Esquina da Esfiha", o autor trabalhava no período noturno,
realizando entrega de comida, e auferia entre R$ 80,00 e R$ 100,00 por dia
trabalhado. A testemunha afirmou, ainda, que as despesas com o veículo ficavam
por conta do requerente.
Da mesma forma, a testemunha Valcir Brito, que trabalhava na empresa
Dinatec, afirmando que o autor prestava serviço de entrega para referido

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1002554-18.2016.8.26.0037 - Voto no 3474 - EE (A)
5
estabelecimento, ganhando de R$ 200,00 a R$ 300,00 por dia, de acordo com o
local de destino. Informou, ainda, que o serviço não era prestado apenas nesta
cidade, abrangendo outros municípios da região (São Carlos, Boa Esperança, etc.).
Assim sendo, entendo devidamente comprovados os lucros cessantes
alegados na exordial." (fls. 259/260).
O valor do lucro cessante é compatível com a natureza do
trabalho autônomo realizado e assim foi determinado com base nos parâmetros indicados
pela prova oral produzida, de maneira que não comporta, pelas especiais circunstâncias do
caso, a pretendida redução baseada em abatimento de despesa de combustível, mesmo
porque, a respeito disso, a testemunha Wilian Daran (proprietário da "Esquina da Esfiha"),
informou que arcava com as despesas do veículo do autor. Portanto, o quantum da
indenização do lucro cessante é sustentável como razoável e compatível com a atividade
que o autor deixou de realizar.
4. De igual forma, o dano moral ficou configurado, porque
houve real transtorno suportado pelo autor em razão da indevida apreensão da motocicleta,
o que gerou dificuldade do exercício regular da propriedade e utilização do veículo em seu
trabalho, circunstâncias especiais estas que abalaram o estado anímico dele.
O valor da indenização do dano moral deve proporcionar a
justa compensação do ofendido, não implicar enriquecimento sem causa e atingir a
finalidade dissuasiva da conduta (ou atividade) ofensiva.
A indenização fixada em R$ 5.000,00 pela sentença é
razoável e adequado para tais finalidades e, por isso, não comporta redução, o que
implicaria aviltamento da compatível reparação do dano moral sofrido pelo autor.
5. Portanto, a respeitável sentença deve ser mantida, também
pelos seus substanciosos fundamentos.
Por fim, nesta fase recursal, impõe-se a majoração dos
honorários do advogado do autor para 12% do valor integral da condenação, nos termos do
artigo 85, § 11, do Código de Processo Civil.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1002554-18.2016.8.26.0037 - Voto no 3474 - EE (A)
6
Ante o exposto, nega-se provimento ao recurso.
Elói Estevão Troly
Relator